Tribunal: TJMT
Processo: 0007631-55.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007631-55.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 191.512.689-49 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – R
ECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previsto no art. 40, §§ 1
o
e 2
o
da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de

o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto p
elo Município de Sinop contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra JOSE PEREIRA DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
a parte exequente, ora apelante sustenta que em momento algum quedou-se inerte, buscando de todas as maneiras a citação do executado, motivo pelo qual deve a ação ter seu regular prosseguimento.

Afiança que “não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente estrutura do Poder Judiciário”, de modo a ser aplicável o verbete n. 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto
p
elo Município de Sinop contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
JOSE PEREIRA DA SILVA
, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Extrai-se que o Estado de Mato Grosso

ajuizou a ação de execução fiscal, em 26/06/2009, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita na CDA- Certidão de Dívida Ativa, constante nos autos.

A inicial foi recebida e determinada a citação em 06/08/2009 e a citação foi positiva.

Decorrido o prazo sem o executado pagar o debito ou nomear bens a penhora, foi determinada a intimação da exequente.

A Fazenda Municipal foi intimada em 03/02/2010 e requereu a penhora on line pelo sistema Bacenjud.

O requerimento foi deferido pelo Magistrado em 24/10/2013.

A penhora foi positiva, mas de valor irrisório.

A intimação do Município de Sinop se deu em 30/04/2014, e requereu a expedição de mandado de penhora por oficial de justiça.

Em 16/12//2014 foi determinada a intimação da Exequente para deposito de diligencia do oficial de justiça.

O depósito da diligencia foi efetuado 23/12/2014, no entanto o mandado foi expedido em 02/08/2016.

A tentativa de penhora também foi negativa e a intimação desse resultado se deu em 17/09/2018. E, nessa ocasião o Fisco requereu o arquivamento dos autos.

Em 04/02/2020 o feito foi desarquivado e determinada a intimação da Fazenda Pública.

Intimada a credora requereu, em 30/11/2020, nova tentativa de penhora on line e ou expedição de mandado por oficial de justiça em nova endereço informado nos autos.

Em 04/10/2021 os atos passaram a tramitar eletronicamente, pelo sistema PJe.

Em 16/06/2021 o juiz de origem defere o pedido, no entanto não houve expedição de mandado de penhora, tentativa de penhora on line ou pelo sistema RENAJUD.

Por fim, em 22/08/2023, fora prolatada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou a ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que inobstante tenha o Recorrente permanecido silente em alguns momentos, o que poderia considerar sua desídia para com o prosseguimento deste feito executivo, é certo também que o Juízo não agiu com o acerto esperado, porque, nos autos se verifica a ausência de impulsionamento processual, como a demora no cumprimento do mandado de citação pelo Oficial de Justiça.

Desse modo, extrai-se que, após a citação a Fazenda Pública foi intimada em 03/02/2010 da citação positiva e requereu a penhora online, cujo resultado foi negativo.

O Município foi intimado em desse resultado negativo em 30/04/2014. E, a ciência da intimação da penhora negativa interrompe o prazo da prescrição intercorrente e, que inaugura o prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que, findando em 30/04/2015,
seguido do transcurso 05 (cinco) anos (30/04/2020), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Portanto, acertada a sentença, proferida em 22/08/2023, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto,
não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, em não apresentar nenhuma causa de interrupção ou suspensão do prazo de prescricional, como por exemplo a localização do devedor e ou bens, no decorrer da tramitação processual, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Forte nessas razões e, em consonância com a fundamentação exposta,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024